Tribunal: STF
Processo: ARE 1501612
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REINTEGRA. PERCENTUAIS VARIÁVEIS. REGULAMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEIS 12.546/2011 e 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. PODER EXECUTIVO. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança, por meio da qual se busca a estabilização em 3% do percentual adotado para a apuração do crédito a que supostamente faria jus a impetrante no âmbito do REINTEGRA, à luz das disposições legais que instituem e regulamentam referido regime especial e sua interpretação conforme os princípios constitucionais correlatos ao primado da não exportação de tributos, e, ainda, de acrescer os 2 pontos percentuais aos pedidos administrativos de ressarcimento/declaração de compensação do crédito, mediante a comprovação por estudo ou levantamento submetido ao crivo da autoridade administrativa. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/09). 



    2. Em suas razões recursais, TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A sustenta, em síntese, que o REINTEGRA almeja a devolução total ou parcial dos resíduos tributários ocasionados pela ineficiência do sistema tributário, instituído pela Lei n. 13.043/14, regulamentado inicialmente pelo Decreto n. 8.415/2015, o qual previa alíquota de 3% para apuração do crédito, e que seria estabilizada após o período compreendido entre 2015 a 2018. Contudo, foram editados os Decretos 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018, alterando o Decreto 8.415/2015, reduzindo a alíquota do reintegra, não tendo ocorrido assim a estabilização da alíquota em 3%. 



    3. A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito às modificações das alíquotas do REINTEGRA por meio de Decretos. 



    4. O Reintegra foi instituído com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção (art. 1º da 12.546/2011). 



    5. Fazendo uma breve análise cronológica, verifica-se que o REINTEGRA foi inicialmente instituído pela Lei n. 12.456/2011 e se manteve até o final de 2013. 



    6. Posteriormente, por intermédio da MP 651/2014 (convertida na Lei 13.043/2014), o benefício foi reinstituído com uma alíquota de 3% de ressarcimento aos exportadores de produtos manufaturados. 



    7. Com a publicação do Decreto 8.415/2015, de 27/02/2015, o aproveitamento integral dos créditos foi reduzido de 3% para 1%. 



    8. O Decreto 8.543/2015, de 21/10/2015, publicado no DOU de 22/10/2015, alterou o § 7º, art. 2º, do Decreto 8.415, de 27/02/2015, modificou novamente o direito ao reembolso dos custos tributários aos exportadores do REINTEGRA, nos percentuais variáveis entre 0,1% e 3%. 



    9. Por fim, sobreveio o Decreto 9.393/2018, que estabeleceu os seguintes percentuais: um décimo por cento, entre 1º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; dois por cento, entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de maio de 2018; e um décimo por cento, a partir de 1º de junho de 2018. Portanto, a edição do Decreto n. 9.393/18 acabou por reduzir o benefício fiscal de crédito de REINTEGRA de 2% para 0,1%, produzindo efeitos imediatos (01/06/2018). 



    10. A Lei 13.043/2014, no seu art. 22, prevê expressamente que o Poder Executivo é quem estabelecerá o percentual a ser aplicado sobre a receita auferida com a exportação de determinados bens, sendo que esse percentual pode variar entre 0,1% e 3%. No caso, os Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018, ao estabelecerem os percentuais a serem aplicados, apenas utilizaram a possibilidade já expressa na Lei 13.043/2014, mantendo os limites legais estabelecidos (0,1% a 3%).



    11. Nos termos da jurisprudência do STJ, a estipulação de percentuais variáveis, por períodos de tempo, não extrapola o comando do art. 22, § 1º, da Lei 13.043/2014, que, na verdade, autoriza a variação do percentual conforme necessidade apurada pelo Poder Executivo. (REsp 1.873.758/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 17/9/2020.) 



    12. ‘O fim buscado pelo legislador com o REINTEGRA depende de estudo administrativo para especificação do momento em que as exportações necessitam do estímulo por meio da subvenção, qual deve ser a sua medida e quais bens merecem maior ou menor incentivo, daí a previsão legal de aceitação da diferenciação das alíquotas por espécies de bem’. (ASTJ, REsp 1.732.813/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/6/2019.) 



    13. Apelação desprovida” (fl. 3, e-doc. 52).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 71).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 102).



     4. A agravante argumenta que “trata-se de Mandado de Segurança almejando o reconhecimento do direito líquido e certo da Agravante e sua incorporada, 3Corações Norte Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, acerca da apuração do Reintegra no percentual de 3%, acrescendo ainda os 2 (dois) pontos percentuais nos pedidos administrativos de ressarcimento/declaração de compensação do crédito, declarando-se o direito da Agravante e de sua incorporada quanto aos créditos dos últimos 5 (cinco) anos, devidamente atualizado desde as datas das operações de exportações que originaram o crédito fiscal” (fl. 2, e-doc. 111).



    Sustenta que, “ainda que o Tribunal a quo não tenha analisado as questões constitucionais postas em juízo, uma vez que foram suscitadas em sede de Apelação e Embargos de Declaração, houve o necessário prequestionamento ainda que ficto, vide art. 1.025 do CPC, para que as argumentações sejam analisadas por esta Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 111).



    Assevera que “busca-se o reconhecimento do direito à apuração do Reintegra na alíquota de 3%, sendo ainda acrescido de 2 (dois) pontos percentuais nos pedidos administrativos de ressarcimento/declaração de compensação do crédito” (fl. 7, e-doc. 111).



    Informa que “foram editados os Decretos N. 8.543/15, N. 9.148/17 e N. 9.393/18, alterando o Decreto n. 8.415/2015, reduzindo ainda mais a alíquota do reintegra, não tendo ocorrido assim a estabilização da alíquota em 3%” e que “ocorreu verdadeira desvirtuação do reintegra e da própria desoneração na exportação, cuja desoneração é obrigação prevista na Carta Magna” (fl. 8, e-doc. 111).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. II e III do art. 3º, os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 146-A, o inc. I do § 2º do art. 149, o inc. III do art. 150 e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional ” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No presente caso, não foi atendido o requisito do prequestionamento. O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ademais, no presente caso, ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria a agravante.



    Na espécie, como apontado pelo juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decretos ns. 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018 e Leis ns. 12.546/2011 e 13.043/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC” (RE n. 1.362.486-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.1.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.469.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.327.201-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.2.2022).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora